Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-77.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800766-77.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IGOR ISIDIO PEREIRA, EDER DE SOUZA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ART. 171,§2º-A, DO CPB. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida contra Eder de Souza Botelho e Igor Isidio Pereira pela prática do crime de estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, do CPB), ao fundamento de que a peça acusatória seria inepta, nos termos do art. 395, III, do CPPB.

2. Os Recorridos foram apontados como beneficiários diretos das vantagens ilícitas obtidas mediante fraude, com movimentações financeiras suspeitas, incluindo pagamentos e transferências via PIX, identificadas como frutos do crime, conforme documentos bancários e laudos prosopográficos anexados.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se a denúncia apresentada atende aos requisitos do art. 41 do CPPB, com exposição clara dos fatos, indicação precisa dos acusados e descrição dos elementos mínimos para a deflagração da ação penal; e (ii) se a decisão que rejeitou a denúncia deve ser reformada à luz do Princípio do
in dubio pro societate
.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, constata-se que a denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do CPPB, ao descrever com clareza as condutas imputadas aos Recorridos, incluindo a participação em fraude eletrônica que gerou prejuízo à vítima, com transferência de valores para contas identificadas em nome dos denunciados.

5. Dessa maneira, a presença de elementos mínimos de autoria e materialidade justifica a deflagração da ação penal, considerando a fase processual, em que a dúvida beneficia a sociedade, permitindo a apuração detalhada dos fatos em juízo.

6. Por fim, a rejeição da denúncia com base na suposta inépcia seria prematura e contrária ao interesse público na persecução penal, conforme consolidado entendimento do STJ sobre o tema.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPPB, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos delituosos e os agentes envolvidos, deve ser recebida para possibilitar a apuração plena dos fatos, nos termos do Princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, arts. 41 e 395, III; CPB, art. 171, § 2º-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA, Recurso Especial nº 0010150-93.2007.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão Interlocutória proferida pela Exma. Sra. Heloisa Helena da Silva Gato, Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, a qual rejeitou a denúncia ofertada em desfavor dos Recorridos, na forma do art. 395, inc. III, do CPPB.

Narra a denúncia
,
à ID 25911519 que
:

“(...) no dia 22/06/2023, a vítima ODINALDO DOS SANTOS NEVES, recebeu uma mensagem do numeral 29432, informando um possível erro na segurança de seu aplicativo e para evitar um bloqueio de sua conta era necessário que ele regularizasse a situação através do link reativacaobptoken.com, tendo a vítima clicado no link e seguido as supostas orientações bancárias.

Ocorre que, posteriormente o ofendido descobriu que seu aplicativo bancário estava bloqueado devido erros sucessivos de senha, no que descobriu que os estelionatários tentaram transferir o valor de seu salário mas não conseguiram e com isso o banco efetivou o bloqueio.

A partir de então, se dirigiu a agência bancária do BANPARÁ, onde descobriu várias movimentações fraudulentas em sua conta, tais como, pagamento de um boleto no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), com os seguintes dados: Mercado Pago.com Representações Ltda, sacador avalista: EDER DE SOUZA BOTELHO; transferência via PIX no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para a instituição Mercado Pago.com, beneficiário IGOR ISIDIO PEREIRA; um empréstimo no valor de R$ 3.567,35 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e outro de R$ 25.845,00 (vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais).

A Autoridade Policial realizou várias diligências no sentido de obter documentos bancários que apontassem os autores do estelionato, chegando aos beneficiários das vantagens indevidas, no caso os denunciados, que segundo os laudos prosopográficos anexados, foram, de fato, as pessoas que abriram as contas beneficiárias dos ilícitos.

Os acusados foram procurados em seus endereços para prestar esclarecimentos sobre os fatos, mas não foram localizados segundo informações da Polícia Civil.

Definindo tal comportamento como delituoso, estabelece o Art. 171, caput, do CPB:

“Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento”.

§ 2º -A. A pena é de reclusão de 4(quatro) a 8(oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contato telefônico ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo”.

No caso sob enfoque, a partir do momento que os denunciados participaram da ação criminosa que consistiu em induzir a vítima a erro, a fim de que ela clicasse em link falso que foi-lhe enviado por aplicativo de mensagem de telefone celular, usufruindo os mesmos das vantagens ilícitas conseguidas da conta da vítima, pois que são os beneficiários diretos dos valores desviados, amoldaram-se ao tipo ao norte transcrito, merecendo, desta feita, a competente reprimenda legal.

Assim sendo, protesta o Ministério Público, a que a presente delatória seja aceita em todos os seus termos, a fim de que
EDER DE SOUZA BOTELHO

e IGOR ISIDIO PEREIRA
, vejam-se incursos nas sanções punitivas do
Artigo 171, § 2º-A do CPB
, ocasião em que se protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente os depoimentos das testemunhas abaixo arroladas.”

Em razões recursais
,
à ID 25911522
, a RMP de 1º Grau, Dra. Sandra Fernandes de Oliveira Gonçalves, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, para reformar integralmente a r. decisão da douta Magistrada
a quo
, com o consequente recebimento da Denúncia oferecida em desfavor dos Recorridos Eder de Souza Botelho e Igor Isidio Pereira, vez que estão presentes no caso em apreço os requisitos e os pressupostos justificadores para o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID 25911540
, pugna a defesa para que seja negado provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a irretocável decisão da douta Julgadora do feito.

Em despacho, à ID 25911553
, o douto Juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu provimento, devendo ser reformada a decisão que rejeitou a denúncia, dando seguimento ao feito.

É o relatório. Sem revisão.

Inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Inconformado com a decisão proferida pelo Juízo primevo, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que haja o recebimento judicial da denúncia, vez que baseada em prova lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal competente.

In casu
, observa-se restarem presentes todos os elementos exigidos para o adequado ajuizamento da ação penal, vez que a Denúncia apresentada pelo
dominus litis
cumpre com todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPPB.

Com efeito, da leitura acurada da exordial acusatória, vislumbra-se a coerente narrativa dos fatos, a individualização da conduta típica supostamente praticada pelos acusados e a prova da materialidade e dos indícios de autoria aptos a acarretar a instauração da ação penal.

Ademais, no caso vertente nota-se que se encontram presentes os requisitos fundamentais para a instauração da
persecutio criminis
, até porque nesta fase vige o Princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

EMENTA
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Rejeição da denúncia. Inépcia da inicial. Artigo 41 do cpp. Elementos mínimos presentes. Princípio do
in dubio pro societate
. Recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de Francinaldo Lima de Souza, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, sob fundamento de inépcia da inicial (art. 395, I, CPP). O recorrente alega que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP e que a rejeição configura decisão prematura e contrária ao interesse público.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a denúncia oferecida pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; e (ii) avaliar se a decisão que rejeitou a denúncia foi devidamente fundamentada à luz do Princípio do
in dubio pro societate
.

III. razões de decidir

3. A denúncia descreve de forma clara e objetiva os fatos criminosos, apontando a prática de fraude eletrônica (
phishing
) e a transferência fraudulenta de valores desviados da conta bancária da vítima para contas de beneficiários, incluindo o denunciado, o que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.

4. A ausência de detalhes como a data exata do crime, o número específico da conta do denunciado e o valor exato transferido não compromete, neste momento, a aptidão da denúncia para instaurar a ação penal, pois tais informações podem ser esclarecidas na instrução processual.

5. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que a denúncia não precisa esgotar todas as circunstâncias do fato, bastando a exposição mínima e suficiente do crime para permitir o exercício da ampla defesa, conforme o Princípio do
in dubio pro societate
.

6. A rejeição da denúncia com base em um formalismo exacerbado afronta o interesse público na apuração do delito e se mostra precipitada diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade nos autos.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A denúncia que descreve de forma clara e objetiva os fatos criminosos, apontando os elementos essenciais à individualização da conduta e à deflagração da ação penal, atende ao disposto no art. 41 do CPP, mesmo que omissões ou lacunas possam ser complementadas na instrução processual.

9. Havendo dúvida sobre a suficiência da denúncia para fins de rejeição liminar, deve prevalecer o Princípio do
in dubio pro societate
, com o prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, I; CP, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 579.324/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 07/04/2015; STJ, AgRg no RHC 197.194/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/08/2024; STJ, HC 232.877/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 02/09/2014.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0010150-93.2007.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 10/12/2024 )

Assim sendo, conclui-se que preenchidos os requisitos legais, deve a peça acusatória ser recebida e, após regular instrução processual, com a produção de provas mediante contraditório e o fim da cognição exauriente, ser proferida sentença condenatória ou absolutória com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, já que em sede de juízo de admissibilidade da acusação, como dito alhures, vige o princípio
in dubio pro societate
, restando essenciais ao recebimento da Denúncia, prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso e dou-lhe provimento,
determinando o recebimento de denúncia e o consequente processamento do feito.

É o voto.

Belém/PA,
20
de maio de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025